Tribunal: TJDFT
Processo: 0754198-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL X VIATURA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. DANOS MORAIS. LESÕES FÍSICAS NÃO DEMONSTRADAS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, a qual requer reforma da sentença no sentido de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), decorrentes de sequelas após o acidente sofrido.
2. Gratuidade de justiça. A análise da documentação apresentada (ID. 37474444) indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal.
3. Preliminar de nulidade. A recorrente argui preliminar de nulidade de sentença por violação ao princípio da não surpresa, porquanto não foi realizado despacho saneador concernente a juntada de provas. Todavia, não existe despacho saneador no Juizado Especial Cível. Demais disso, a recorrente não requereu a produção de nenhuma prova suplementar, nem na petição inicial, nem tampouco na réplica. Cumpre observar que, nos termos do art. 434 do CPC, “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” Preliminar rejeitada.
4. Os documentos juntados após a sentença não podem ser apreciados nesta fase por constituírem inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância. Além disso, os documentos apresentados não são novos e a própria autora assevera que já os possuía anteriormente. Não cabe ao Juízo determinar a produção de provas, especialmente aqueles documentos que a própria parte já possui e voluntariamente não juntou aos autos, sob pena de ofensa ao princípio da imparcialidade.
5. A presente controvérsia cinge-se à indenização por danos morais, decorrentes do acidente de trânsito sofrido pela autora/recorrente, a qual não fora acolhida pelo juízo de origem.
6. No caso em exame, em que pese a recorrente alegar o referido prejuízo, porquanto o acidente interferiu em seu estado de saúde, os documentos médicos que comprovam o alegado foram apresentados tão somente após a prolação da sentença, de modo que deve ser mantido o entendimento do Juízo de origem quanto à ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da recorrente
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.